Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JÁ DEFINIDOS EM DECISÃO ANTEIOR. PRECLUSÃO.
1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
1.1. À luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Considerando que a matérias atinente à base de cálculo para fins de pagamento dos honorários advocatícios já foi resolvida em decisões precedentes, o agravo de instrumento não comporta provimento, em razão da preclusão dos referidos temas.
2.1. Ainda que “honorários sucumbenciais” seja matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que se opera a preclusão consumativa quando houver decisão anterior acerca do tema.
3. Agravo de instrumento não provido.